Tribunal: TJES
Processo: 5003935-14.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003935-14.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE MARCIO DA SILVA MUNIZ e outros
RECORRIDO: LUIZ CARLOS MENDES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003935-14.2023.8.08.0048

RECORRENTES: ANDRE MARCIO DA SILVA MUNIZ e KALLINE CRISTINA LEANDRO ROSA MUNIZ

RECORRIDO: LUIZ CARLOS MENDES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO GARANTIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO LIMINAR. ENUNCIADO 117 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por
LUIZ CARLOS MENDES
em face de
ANDRÉ MARCIO DA SILVA MUNIZ
e
KALLINE CRISTINA LEANDRO ROSA MUNIZ,
pretendendo o exequente o recebimento da importância de R$ 17.349,23 (dezessete mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos), correspondente a multa contratual pelo descumprimento do contrato de locação, além de indenização a título de danos materiais.

Os executados apresentaram embargos no ID 7721430 requerendo seja reconhecido excesso no valor executado.

A sentença (ID 7721501) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Desse modo, considerando a ausência de bloqueio e garantia do juízo, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução.

Ato contínuo, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do processo
”.

Irresignados, os embargantes interpuseram Recurso Inominado (ID 7721504),
aduzindo que a citação é inválida, pretendendo novamente seja reconhecido o excesso da execução.

O embargado, desassistido de advogado, apenas se reportou aos termos da inicial (ID 7721510).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A seu turno, é necessário levar em consideração que conquanto o CPC tenha abolido a necessidade da penhora como pressuposto para oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, certo é que o microssistema dos Juizados Especiais conserva tal peculiaridade, de exigir da parte executada como condição à análise dos Embargos a prévia e
INTEGRAL
garantia do juízo.

É o que se extrai da redação dada ao ENUNCIADO 117 do FONAJE,
“é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”
.

Destarte, considerando que nos presentes autos inexiste garantia do juízo por parte dos Embargantes, impossível o conhecimento dos embargos, o que foi devidamente esclarecido pelo magistrado de piso.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO.
IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PENHORA. NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O PROCESSAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 117 DO FONAJE
. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível No 71007552037, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 24/04/2018).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a r. sentença prolatada. Condeno os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 20% sobre o valor da execução, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)